Tribunal: TJDFT
Processo: 0003873-87.2001.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003873-87.2001.8.07.0006 DESPACHO Retire-se de pauta. Às partes, para querendo, impugnar o pedido de assistência litisconsorcial. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator